Tribunal: STF
Processo: Rp 1300
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-22
Data de publicação: 1986-05-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS EM CURSO NOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE.
O ACOMPANHAMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DOS INQUERITOS
E PROCEDIMENTOS EM CURSO NOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DOS MUNICÍPIOS
NÃO RETRATA, POR SI SÓ, INTERFERENCIA ILEGITIMA NOS NEGOCIOS
DESSAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.